Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. VALORES SUPOSTAMENTE DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA FINALIDADES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela devedora, ora agravante, sob o entendimento de que os valores constritos “não são uma reserva financeira propriamente dita da parte executada, visando garantir o seu mínimo existencial, mas sim o mero saldo de sua movimentação financeira mensal”.

2. Nos termos do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. Pela análise dos extratos bancários apresentados aos autos (ID origem 120146801), não é possível identificar se o valor objeto de contrição estaria depositado em conta poupança de titularidade da executada. É que nos aludidos demonstrativos financeiros não consta o nome do titular, tampouco o número de identificação da respectiva conta bancária.

4. Além disso, ainda que superada tal constatação, verifica-se, pela leitura dos referidos extratos, a realização de diversas movimentações bancárias na conta em questão, como pagamentos na função débito, saques e transferências via Pix, o que sugere a utilização da aludida conta para recebimento de numerário e pagamento de despesas ordinárias.

5. Esse cenário denota a utilização, pela agravante, da referida conta bancária de forma incompatível com o propósito de formação de poupança, razão por que, diante das circunstâncias específicas do caso, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser mitigada, afigurando-se escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao rejeitar a impugnação à penhora apresentada pela devedora.

6. Recurso conhecido e desprovido.